Tribunal: TCU
Processo: 020.357/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900682025, modalidade Pregão e Uasg 155915 (Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra de apoio administrativo e atividades auxiliares, incluindo fornecimento de insumos (uniformes, crachás e EPIs).

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF/Ebserh) e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.357/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Objetiva Serviços Terceirizados Eireli (10.874.523/0001-10). 1.2. Entidade: Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF/Ebserh). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alexandre Augusto Lanzoni (221328/OAB-SP), representando Objetiva Serviços Terceirizados Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.